Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM MATINÊ DE CARNAVAL. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera infração administrativa, nos termos do art. 258, a conduta de Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo.

2. No âmbito de sua competência legal (art. 149, do Estatuto da Criança e do Adolescente), a autoridade judiciária disciplinou, através da Portaria VIJ 1, de 10/01/2017, sobre o ingresso e permanência de crianças e adolescentes em bailes carnavalescos e a participação em desfiles de escolas de samba, ligas e agremiações.

3. O acervo fático-probatório converge no sentido da conduta do autuado, consistente em comercializar bebidas alcoólicas em local em que haja baile carnavalesco infantil (matinê), se amoldar à infração administrativa prevista no art. 258, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estando sujeito à aplicação das penalidades legais.

4. Fixada a multa no valor mínimo previsto em lei, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sendo indevida a sua redução.

5. Recurso conhecido e não provido.